Tribunal: TJMT
Processo: 1021152-36.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONTRATOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTES AOS PROCESSOS CONCLUÍDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO – REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – DESCABIMENTO – INCOMUNICABILIDADE – PROVENTOS DECORRENTES DO TRABALHO PESSOAL – INCISO VI DO ART. 1.659 DO CC – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021152-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANA PAULIANA FERREIRA DE SOUSA - CPF: 001.423.061-50 (ADVOGADO), ANNA CAROLINE PAES DE MORAES PEREIRA - CPF: 061.292.891-89 (AGRAVANTE), SALMOM FELIPE DE FREITAS PEREIRA - CPF: 056.579.601-14 (AGRAVADO), CINTHIA VIVIAN DE SOUZA NOVAES - CPF: 054.723.051-60 (ADVOGADO), ALCIR OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 560.204.816-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS

– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONTRATOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

REFERENTES AOS PROCESSOS CONCLUÍDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO
–
REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS –
DESCABIMENTO –
INCOMUNICABILIDADE – PROVENTOS DECORRENTES DO TRABALHO PESSOAL – INCISO VI DO ART. 1.659 DO CC
– REQUISITOS
D
O ARTIGO 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, há que mantida a decisão que indeferiu o pedido de
exibição de documento
, pois
os honorários advocatícios constituem proventos oriundos do trabalho pessoal, com natureza personalíssima e alimentar, não havendo comunicação, ainda que auferidos na constância do casamento
,
por não integrarem o patrimônio comum, nos termos do inciso VI do art. 1.659 do CC.

2. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto contra a decisão saneadora proferida nos autos da
Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de bens, Indenização por Danos Morais e Exibição de Documentos
ajuizada por
ANNA CAROLINE PAES DE MORAES PEREIRA
em face de
SALMOM FELIPE DE FREITAS PEREIRA
, distribuída sob o nº 1000890-17.2024.8.11.0092, em trâmite perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Taquari/MT, a qual, entre outras questões, indeferiu o pedido de produção de prova documental complementar (ID 296095353).

Em suas razões recursais (ID 296083898) a agravante alega que a iniciativa pelo ajuizamento da demanda se deu após a constatação de infidelidade por parte agravado, motivo pelo qual busca, além do divórcio
,
a partilha equitativa dos bens acumulados durante a vida em comum e a estipulação de indenização por danos morais decorrentes do comportamento do requerido.

Aduz ter pleiteado, em caráter de urgência, a exibição de documentos essenciais à defesa de seus direitos, especialmente quanto à partilha de bens, todavia, o magistrado condutor do feito indeferiu o pedido de produção de prova documental complementar
,
ao fundamento de que os contratos de honorários advocatícios, cuja exibição foi requerida, tratam de verbas de natureza personalíssima e, por isso, incomunicáveis.

Assevera que o juízo condutor do feito interpretou equivocadamente o inciso V do artigo
1
.660 do CC, pois os frutos percebidos na constância do casamento integram o patrimônio comum, ainda que provenientes de atividade exclusiva de um dos cônjuges, como é o caso dos honorários advocatícios auferidos pelo agravado.

Defende que a decisão agravada impacta diretamente em seus direitos ao não permitir a correta apuração e eventual partilha dos frutos civis auferidos durante o casamento, motivo pelo qual o indeferimento da prova documental complementar pleiteada caracteriza cerceamento de defesa, além de estar em desacordo com o entendimento jurisprudencial que reconhece a comunicabilidade dos valores percebidos durante o casamento.

Sob tais argumentos, requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do presente recurso para que a decisão seja reformada para que seja deferida a produção da prova documental complementar, consistente na juntada dos contratos de honorários advocatícios referentes aos processos judiciais e/ou concluídos durante a constância do casamento, bem como a realização de perícia contábil se necessário for, para que seja assegurada a correta delimitação do patrimônio partilhável.

A liminar recursal foi indeferida (ID
296462388
).

Foram
prestadas informações
pelo juízo singular no
ID
298412957
.

Sem c
ontrarrazões (ID
302313374
).

Sem parecer ministerial
(ID
310078891
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A controvérsia tem como objetivo verificar se na hipótese dos autos, encontram-se presentes os requisitos indispensáveis ao deferimento da
tutela de urgência.

Conforme prevê o artigo 300 do CPC/15, para que a tutela de urgência seja deferida, deve a parte comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando os autos, constata-se, ao menos neste momento processual, o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência requerida pela agrava
nte
, qual seja,
a
produção
da prova documental complementar, consistente na juntada dos contratos de honorários advocatícios referentes aos processos judiciais e/ou concluídos durante a constância do casamento, bem como a realização de perícia contábil se necessário for, para delimitação do patrimônio partilhável.

Isso porque,
no regime de comunhão parcial de bens comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento,
salvo as
exceções expressamente previstas em lei, conforme a regra
d
o art. 1.658 do CC,
verbis
:

“
Art. 1.658. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes.

Entre as exceções previstas no art. 1.659 CC
,
o inciso VI estabelece expressamente que os proventos advindos do trabalho pessoal não se comunicam,
verbis
:

“
Art. 1.659. Excluem-se da comunhão:

I -
os
bens que cada cônjuge possuir ao
casar
, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar;

II -
os
bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares;

III - as obrigações anteriores ao casamento;

IV -
as
obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal;

V -
os
bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão;

VI -
os
proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge;

VII - as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes.”

Assim, contata-se que os honorários advocatícios, sejam contratuais ou sucumbenciais, constituem proventos oriundos do trabalho pessoal do profissional da advocacia, possuindo natureza eminentemente alimentar e personalíssima, conforme o § 14 do art. 85 do CPC,
verbis
:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial."

Além disso, não se aplica ao caso a regra do inciso V do art. 1.660 do CC como tenta fazer crer a agravante
,
tendo em vista que os honorários advocatícios não são frutos de bens, mas sim proventos decorrentes do trabalho pessoal desenvolvido pelo advogado.

Nesse contexto, o indeferimento da produção de prova documental complementar pelo juízo
a quo
mostra-se acertado, uma vez que, mesmo que comprovada a existência dos contratos de honorários advocatícios e os valores deles decorrentes, tais verbas não integrariam o acervo partilhável, por força de expressa disposição legal
, tratando-se de prova impertinente e irrelevante ao deslinde do feito
.

Dessa forma, não há como acolher a irresignação da agravante, pois os honorários advocatícios, ainda que auferidos na constância do casamento
,
não integram o patrimônio comum, nos termos do inciso VI do art. 1.659 do CC.

Assim, com base nos documentos que instruíram o presente recurso e os autos originários verifica-se, nesse momento processual, o não preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência pleiteada pela agravante
, como bem destacou o juízo condutor do feito
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025